Tribunal: STF
Processo: AI 127667
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE DEPENDERIA,
IN CASU, DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
CIVIL E PROCESSUAL QUE REGEM A MATÉRIA EM DEBATE. OFENSA REFLEXA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRG IMPROVIDO.